Tribunal: STF
Processo: RMI 7222
Classe: RMI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS/COFINS. CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5° da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    II - A deficiência na fundamentação do recurso, decorrente da ausência de impugnação às razões da decisão atacada, impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC.



    III – O pedido carece de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.